Tribunal: TJDFT
Processo: 0717543-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CORONAVÍRUS. MEDIDAS DE PREVENÇÃO. FORÇA MAIOR. ORDEM DENEGADA.
1. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da razoável duração do processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Uma vez constatado que a marcha processual segue o fluxo condizente com sua complexidade e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial, que justifica o alargamento da instrução criminal por motivo de força maior, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que obrigou o Poder Judiciário a adotar medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo COVID-19 (vírus Sars-Cov-2), não se faz presente, no caso, o constrangimento ilegal por excesso de prazo.
3. Ademais, os autos já encontram-se aguardando a designação de nova audiência de instrução e julgamento para oitiva da testemunha policial e da testemunha requerida pela Defesa.
4. Outrossim, as condutas que se imputam ao denunciado, por sua própria natureza, são graves, porquanto cometidas com violência e ameaça contra pessoa, no caso, contra sua companheira, de maneira insistente e continuada, com tortura, restrição da liberdade e humilhações, o que demonstra seu comportamento descontrolado e perigoso, conforme se verifica pelos fatos apresentados.
5. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada para manter a decisão que indeferiu o relaxamento da prisão preventiva do paciente.